Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. MAUS TRATOS. ANIMAL DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. REINCIDÊNCIA AFASTADA DE OFÍCIO E RECONHECIDA COMO MAUS ANTECEDENTES. PENA REDIMENCIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, correta a condenação pela prática do crime maus tratos a animal doméstico, previsto no art. 32, §1o, da Lei 9.605/98.
2. O conceito de maus tratos aos animais está regulamentado no art. 2o, inciso II, da Resolução n. 1.236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV - de outubro de 2018. Ainda que o agente não tenha a intensão de agredir o animal, é suficiente que tenha consciência que sua ação é capaz de causar dor ou sofrimento ao animal para que fique configurado os maus tratos.
3. Tendo sido cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o marco inicial do período depurador da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, deve ser a data do efetivo cumprimento, e não a data da decisão que declara extinta e punibilidade.
4. Conforme Tema 150 do STJ, não se aplica o prazo quinquenal da prescrição da reincidência para reconhecimento dos maus antecedentes na primeira etapa da dosimetria da pena.
5. Tratando-se de réu primário, condenado à pena inferior a quatro anos, cuja análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foi-lhe majoritariamente favorável, cabível a fixação do cumprimento de pena no regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, 'c', e §3o, do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.